Tribunal: STF
Processo: ARE 1469265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. QUINQUÊNIOS. LEI ORGÂNCIA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. PREVISÃO DA VANTAGEM TAMBÉM NA LEI MUNICIPAL Nº 24/90. SÚMULA Nº 128 DO TJPE. ADICIONAL DEVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 11 E Nº 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne do presente recurso cinge-se à incorporação na remuneração da apelante, da gratificação do adicional por tempo de serviço (quinquênios) com base no artigo 93, §3º, III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, bem como da Lei Municipal nº 24/90.



    2. A Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, em 07/04/2016, em controle concentrado via Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 387736-3, proclamou a inconstitucionalidade dos incisos III, IV, V e VI, do §3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violação ao art. 19, §1º, inciso IV, da Constituiçãodo Estado de Pernambuco e, em consequência, julgou procedente o pedido formulado.



    3. Não obstante, o direito ao adicional por tempo de serviço permanece garantido aos servidores do Município de Afogados da Ingazeira por força do art. 8º da Lei Municipal nº 24/90.



    4. Não se desconhece que a Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 extinguiu a aludida . gratificação no âmbito do Estado. Entretanto, conforme Súmula nº 128 do TJPE, o adicional é devido aos servidores municipais até que lei local revogue expressamente o benefício.



    5. No caso concreto, a autora/apelante ingressou no serviço público municipal em 03/01/1990, fazendo jus, portanto, ao pagamento dos quinquênios acumulados a cada 05 (cinco) anos, respeitada a prescrição quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.



    6. Recurso de Apelação provido, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o Município de Afogados da Ingazeira implemente nos proventos da autora/apelante os valores referentes ao adicional por tempo de serviço, no percentual de 5% (cinco por cento) por 05 (cinco) quinquênios de efetivo serviço prestado, com o pagamento das prestações vencidas, respeitada a prescrição quinquenal.



    7. No que toca aos juros e à correção monetária, aplicam-se as disposições contidas nos Enunciados nº 11 e nº 20 da Seção de Direito Público deste e. TJPE, publicados no DJe do dia 07/05/2018.



    8. Inversão da sucumbência. Fixação do percentual quando da liquidação do julgado.



    9. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII; 37, XIV; 60, § 4º, I; 61, § 1º, II, 'a', 'b', 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente